Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-10.2020.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002610-10.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIANO MORAIS - CPF: 005.416.391-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO DO NASCIMENTO - CPF: 531.762.271-91 (VÍTIMA), NILVANETE MENDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
[ART. 157, §2o, INC. VII DO CP] –
1.
PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E POR VIDEOCONFERÊNCIA – FRAGILIDADE NO RECONHECIMENTO REQUESTADA

– INBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA –

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR DADOS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO RECORRENTE

– PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR

CARÊNCIA DE PROVAS

– INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS– RECORRENTE QUE UTILIZAVA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – RELATÓRIO QUE APONTOU O APELANTE NO LOCAL DO DELITO – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAS –

CONTEXTO HARMÔNICO –

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
–
INVIABILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS RELATIVAS AOS ANTECEDENTES – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA APTA A CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – VETORIAL DA CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZA EXAPERAÇÃO DA BASILAR –

DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – PRETEXTO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E EXAME PERICIAL – DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO ARTEFATO –
REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A 08 ANOS
– DIREITO DE AGUARDAR O RECURSO EM
LIBERDADE
– IMPROCEDÊNCIA –
HIPÓTESES EM QUE O ACUSADO PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E REGIME FECHADO
– PRECEDENTE DO STJ [
HC 630.402]
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo, diante da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

Na espécie, ainda que o reconhecimento não tenha observado os ditames do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que foi confirmado em juízo e contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais, segundo as instâncias de origem, são aptos a comprovar a autoria delitiva, o que afasta a ilegalidade suscitada na impetração.

Mantem-se o aumento da pena-base, uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis extrapolaram os núcleos do tipo.

A faca é um instrumento de potencial lesivo incontestável e capaz de reduzir a capacidade de resistência da vítima, sendo, por isso, totalmente prescindível a realização de laudo pericial para a aferição da sua capacidade lesiva.

Mantém-se o
regime
fechado se o réu é considerado
reincidente, embora a condenação seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos. Inteligência do
art. 33, § 2o, b, do CP
.

Considerando
o fato de
o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual, não é ilegal a sua permanência no cárcere, enquanto
aguarda
o julgamento do
recurso
de apelação.

A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação penal no 1002610-10.2020.8.11.0011 condenou LUCIANO MORAIS a pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa
, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, VII do Código Penal. (Sentença – Id. 100516055)

Em suas razões, preliminarmente, requer a decretação da nulidade do reconhecimento fotográfico por ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer pelo provimento do recurso para modificar a sentença, absolvendo o réu, diante da fragilidade probatória, ressaltando não haver provas suficientes para uma condenação. Alternativamente, requer o redimensionamento da pena, sendo fixada no mínimo legal e o afastamento da majorante do emprego de arma branca, estabelecendo o regime inicial semiaberto, com a concessão ao direito de recorrer em liberdade. Por fim, pugna pela concessão da Justiça Gratuita. (Id. 100516059)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id100516064)

Nesta instância, i. Procuradoria de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, com a ementa assim sintetizada: (Id. 104787993)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 157, §2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E POR VIDEOCONFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de LUCIANO MORAIS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a exordial acusatória: (Id.100515595)

“[...] No dia 13 de outubro de 2020, por volta das 09h00min, na rua 03, Jardim São Paulo, próximo ao Mercado Top 03, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
Luciano Morais
,
subtraiu para si coisa móvel alheia mediante grave ameaça e violência à pessoa.

Nas mencionadas circunstâncias,
Luciano
abordou a vítima Leopoldo do Nascimento e, com uma faca, proferiu voz de assalto, ameaçando o indivíduo para a entrega de dinheiro. Leopoldo tentou reagir, momento em que
Luciano

lhe deu uma facada na perna e, posteriormente, subtraiu a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Percebendo que o roubador estava utilizando tornozeleira eletrônica, logo em seguida, Leopoldo se direcionou até a Cadeia Pública. Após o reconhecimento fotográfico do roubador, foi acionada a Polícia Civil, que, munida das características físicas, obteve êxito em localizar
Luciano
e em realizar sua detenção.[...]”

Considerando a existência de preliminar ventilada pela defesa, passo a análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A defesa sustenta que o reconhecimento realizado pela vítima é nulo por não ter observado o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal,
máxime
porque em juízo, o réu permaneceu sozinho na sala utilizada para a realização de audiência e foi submetido a reconhecimento pela vítima, realizado por videoconferência.

A respeito do tema, o reconhecimento pessoal realizado sem a literalidade do artigo 226 do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade. Na verdade, o importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado.

À propósito:

"[...]O reconhecimento pessoal que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é molde a ensejar a anulação da prova assim obtida" (JSTF 238/258).

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1.623.978/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/09/2020).

“[...]A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.” (STJ - AgInt no AREsp 180.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1903858/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

E ainda, o aresto deste Eg. TJMT:

“PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS ACUSADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO. MERA FORMALIDADE. (...)
A ausência das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não exclui o valor probatório do reconhecimento a ser cotejado com as demais provas dos autos.
(...) Apelações da Defesa e do Ministério Público desprovidas. (Acórdão n. 1154558, 20171210043238APR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: MARIO MACHADO, Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.113/149)(Negritou-se)

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima se o ato foi ratificado em juízo havendo, portanto, outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo.

In casu
, tem-se que o reconhecimento realizado foi seguro, pois através do flagrante delito e pelas declarações que foram detalhadas pela vítima aos agentes descrevendo, de imediato, a ação do recorrente. Percebe-se, que a vítima quando ouvida em ambas as fases fez referência aos fatos de forma clara e coerente, inclusive, confirmando o reconhecimento em audiência.

Destarte, ao contrário do alegado pela Defesa, o argumento de que o reconhecimento não é confiável, pois teria sido realizado em audiência por videoconferência, a prova é robusta para ensejar a condenação.

Assim, em que pese a defesa afirme fragilidade em tal reconhecimento, o ofendido afirmou sem sombra de dúvidas ser o recorrente o autor do roubo.

Calha mencionar ainda, o teor do Enunciado Orientativo no 29 do TJMT:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Assim, rejeito a preliminar arguida.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Conforme exposto, de início a defesa busca a absolvição do Recorrente sob alegada ausência de provas concretas acerca da autoria delitiva.

Aduz, que a prova da autoria é frágil, porquanto está fundamentada apenas no reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, não podendo ser consideradas aptas a subsidiar um édito condenatório.

A materialidade delitiva repousa auto de prisão em flagrante (Id 100515565), boletim de ocorrência n. 2020.247025 (Id. 100515566), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 1040/2020 (Id 100515573), termo de reconhecimento realizado no depoimento da vítima (Id 100515596), relatório policial n. 94/2020 (Id. 100515586) e termos de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo.

Quanto a autoria, ressoa evidenciada da declaração prestada e do reconhecimento de pessoa feito pela vítima, além do
reconhecimento judicial.

Consta, da oitiva da vítima LEOPOLDO DO NASCIMENTO, em fase inquisitorial (Id. 100515596):

“[...] QUE na data de hoje, por volta das 09:00 horas da manhã, o declarante estava voltando do serviço e indo para casa quando foi surpreendido, na praça do Jardim São Paulo pelo suspeito que o abordou munido de uma faca e anunciou o assalto, mandando que o declarante lhe entregasse todo o dinheiro; QUE a princípio, o declarante reagiu e disse que não lhe entregaria nada; QUE, no entanto, o suspeito avançou em seu direção e lhe deu uma facada na batata da perna direita;
QUE com medo de ser morto, o declarante acabou lhe entregando os R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que tinha no bolso e o suspeito saiu correndo rumo ao pé da serra; QUE o declarante pediu socorro para as pessoas que passavam na rua mas ninguém lhe acudiu; QUE então, correu até a cadeia pública de Mirassol e pediu socorro; QUE o declarante disse aos agentes que o homem que havia acabado de lhe assaltar era moreno e usava tornozeleira eletrônica; QUE então, eles checaram no sistema e lhe mostraram a foto do suspeito Luciano Morais, tendo o declarante o reconhecido de imediato como sendo a pessoa que o assaltou.
QUE em seguida, o declarante foi até o Hospital Samuel Greve e levou seis pontos no local da facada. Nada mais disse. [...]”(Negritou-se)

Em juízo, Leopoldo, vítima do roubo em comento declinou, em síntese, que o réu lhe abordou e o derrubou da bicicleta, destacando que tentou reagir e o réu o feriu com uma faca em sua perna. O depoente afirmou que o réu lhe abordou solicitando dinheiro. O valor não foi recuperado. Destacou que levou 06 (seis) pontos e teve que ficar 15 dias sem trabalhar, bem como, que teve que adquirir medicamentos, permanecendo 15 dias impossibilitado de andar. Não conhecia o réu, mas percebeu que esse estava com tornozeleira eletrônica e que acredita que estava embriagado. Realizado o reconhecimento, a vítima, afirmou que ter reconhecido o réu Luciano Morais, como o autor do crime.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVAS. RECONHECIMENTO. REQUISITOS.PALAVRA DA VÍTIMA.1. Nos crimes Patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a Palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo corroborada reconhecimento que fez na delegacia, e ao depoimento das testemunhas Policiais. 2. Não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP, sobretudo se, em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento que fez na delegacia. 3. Apelação não Provida. ” (TJDF; APR 2016.03.1.011634-2; Ac. 118.4034; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 04/07/2019; DJDFTE 11/07/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO - RECURSO IMPROVIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA. São valiosas as palavras da vítima e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. (TJ-MT - APL: 00045313620118110011 6719/2017, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 14/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2017

Ainda em juízo, a testemunha policial civil

NILVANETE MENDES DE OLIVEIRA
, informou que: “em diligências entraram em contato com a cadeia pública e conseguiram identificar que o acusado estava nas proximidades da praça por meio do sistema de monitoramento da tornozeleira e conseguiram realizar a prisão do suspeito. O recorrente negou a prática do roubo. Contudo, foi encontrado perto da praça sozinho, andando a pé”.

Consta ainda, as declarações em juízo do investigador
ANDRÉ LUIZ SILVEIRA
, relatou que: “receberam a informação do roubo, sendo que a vítima primeiro procurou auxílio na cadeia pública, em razão de que o acusado estava usando tornozeleira. Através do monitoramento, o acusado foi localizado logo em seguida ao roubo. Não portava instrumento no momento da abordagem. O acusado negou a pratica delitiva, informou que teve um desacordo com a vítima. A vítima apresentava lesão aparente na perna”.

Ainda, as declarações da policial
KARINA DE LIMA SEVERINA
, informou que: “era a plantonista do dia e atendeu a vítima, a qual relatou que estava voltando do serviço para casa quando foi abordado pelo suspeito para que entregasse a quantia em dinheiro e saiu sentido pé da serra no Jardim São Paulo. A vítima apresentava lesão na perna com bastante sangue. A vítima informava ter sido subtraído R$150,00 (cento e cinquenta reais). A vítima aparentemente conhecia o réu, indicou o nome e que estava de tornozeleira”.

No que tange os testemunhos dos policiais, estes, são idôneos a subsidiar os fatos, consoante disposto no enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

A testemunha de defesa
FRANCISCO MARCELINO DA SILVA
, de apelido
Baiano
, informou que no dia dos fatos não esteve com o réu.

Por fim, para a autoridade policial, o apelante

LUCIANO MORAIS relatou:

“(...) QUE não sofreu nenhuma agressão policial durante sua captura, condução e apresentação nesta unidade policial; QUE está ciente de seu direito ao silêncio, mas pretende falar a respeito dos fatos. QUE sua prisão foi devidamente comunicada a sua prima, conforme consta do relatório de investigação em anexo; QUE está ciente dos nomes dos responsáveis por seu interrogatório; QUE não possui advogado constituído, mas pretende ser assistido pela defensoria pública nos próximos atos; QUE quanto aos fatos que culminaram com sua prisão em flagrante, narra o interrogando que nesta manhã estava reunido com outros usuários de bebida alcoólica na praça do Jardim São Paulo, tomando uns "corotinhos"; QUE, inclusive, a vítima que o acusou de roubo também estava junto consumindo bebida alcoólica; QUE em dado momento, o interrogando pegou de volta a nota de R$ 5,00 (cinco) reais que havia dado para o grupo comprar bebida e foi embora; QUE mais tarde, foi abordado por policiais que disseram que o interrogando tinha praticado um roubo contra a vítima e lhe tomado R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais; QUE o interrogando nega que tenha roubado a vítima, e acredita que ela tenha inventado essa história porque ficou com raiva do interrogando ter pegado seus cinco reais de volta que tinha dado para o grupo de amigos beber; QUE nega ter dado uma facada na perna da vítima durante o suposto assalto; QUE afirma ter visto a vítima machucar a perna após cair de bicicleta na praça e alega ainda ter tentado ajudá-la, a levando em uma farmácia, mas ela não quis. Nada mais disse. (...)”

Em juízo, o recorrente
manteve a negativa de autoria que, de passagem é pouco crível de ser admitida diante do cotejo alinhavado.

Neste diapasão, é cediço que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição por anemia probatória conforme pugna a defesa do recorrente.

Na hipótese, os depoimentos da vítima, somados às declarações dos policiais e demais documentos carreados aos
autos, corroboram a versão apresentada em todos os pontos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante.

Assim, é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO.
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMPROVADO. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCIDÊNCIAS. PENAS CORRETAMENTE FIXADAS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PREJUDICIALIDADE.

01. Encontrando a acusação apoio no conjunto probatório amealhado, que comprova a materialidade e a autoria delitiva, há de ser confirmada a sentença condenatória. 02. Incide a majorante de emprego de arma
branca, presente no
artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal
, eis que o delito foi cometido com emprego de uma faca. 03. A presença de dois agentes para o cometimento do delito é suficiente para caracterizar a majorante do concurso de pessoas. 04. As penas fixadas em patamares suficientes e eficientes para a repressão e prevenção do crime, bem como para a reeducação do infrator não devem ser alteradas. 05. Resta prejudicado o pedido de isenção das custas processuais, eis que a sentença já o concedeu. Desprovimento ao recurso é medida que se impõe.
”
(TJMG; APCR 0978971-64.2020.8.13.0024; Terceira Câmara
Criminal; Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel; Julg. 15/02/2022; DJEMG 25/02/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME. INVIABILIDADE. Inexistentes nos autos provas suficientes acerca da absoluta e extrema necessidade da conduta praticada pelo agente, em contrariedade com as normas legais em vigor, não há como se acolher a tese de inexigibilidade de conduta diversa. Comprovado que o roubo se deu com emprego de faca, instrumento apto e capaz de produzir ofensa à integridade física da vítima, deve ser mantida a majorante prevista no
artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal
. Não estabelecendo o Código Penal o quantitativo de pena a ser aplicado em razão do reconhecimento de atenuantes, a redução deve ocorrer no patamar de um sexto (1/6). Sendo a pena superior a quatro anos e tratando-se de agente reincidente, correta a fixação do regime fechado, nos termos do
artigo 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal
.”
(TJMG; APCR 0050020-76.2021.8.13.0145; Terceira Câmara Criminal; Rela Desa Maria Luíza de Marilac; Julg. 22/02/2022; DJEMG 07/03/2022)

“APELAÇÃO CRIME. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA.
ARTIGO 157, § 2o, INCISO VII DO CÓDIGO PENAL
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Impossibilidade. Provas produzidas que comprovam a autoria do crime. Existência de provas de que o réu cometeu o crime de roubo majorado pelo uso de arma branca. Palavra da vítima e dos policiais que são harmônicas com as demais provas produzidas. Versão do réu que apresenta incongruências. Fixação de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido em segundo grau. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPR; ACr 0004857-98.2021.8.16.0045; Arapongas; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. João Domingos Küster Puppi; Julg. 22/02/2022; DJPR 23/02/2022)

Destarte, o acervo probatório apresenta-se firme, suficiente e seguro para ensejar a condenação, não deixando dúvidas de que o apelante incidiu na pratica do delito de roubo circunstanciado, de modo que, a teses de absolvição por fragilidade probatória não comporta amparo.

DA DOSIMETRIA.

No ponto, a irresignação defensiva é pela aplicação da pena base no mínimo legal
, assim como, pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma branca, estabelecendo o regime inicial o semiaberto, bem como, a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a sentença na parte a que alude:

“[...]Da dosimetria da pena.

a) Culpabilidade:
normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes:
possui maus antecedentes, haja vista condenação na ação penal de n. 0000963-31.2019.8.11.0011, cujos fatos ocorreram em 19.03.2019 e a sentença condenatória transitou em julgado em 12.05.2020;

c) Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos:
comuns à espécie;

f) Circunstâncias:
normais à espécie;

g) Consequências:
foram graves, haja vista que a vítima ficou impossibilitada para o seu trabalho pelo período de 15 (quinze) dias, bem como precisou levar seis pontos para suturar a lesão causada, conforme depoimento prestado na fase judicial;

h) Comportamento da vítima:
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não há atenuante, incide a agravante de reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 0000042-82.2013.8.11.0011, a qual transitou em julgado na data de 25.06.2015. Assim, fixo a pena provisória em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com o pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição. Incide uma causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, incisos IV, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 e passo a dosá-la em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa. ”

Argumenta, que não existe justificativa para uma exasperação da pena-base, bem como, não restou comprovado o uso de arma branca (faca).

Com efeito, é certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal a fim de aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcional, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

Dispõe que cabe ao Magistrado efetuar uma análise complexa, “
atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima”
, a fim de que a reprimenda imposta seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

In casu
, verifica-se que o Juízo processante exasperou a pena-base a título de maus antecedentes e consequências do crime.

Quanto aos maus antecedentes, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

“ (...) 4. A existência de condenações definitivas ao tempo da prolação da sentença, por fatos anteriores ao ilícito em exame, configura maus antecedentes. Precedentes. 5. Mantida inalterada a pena do paciente, fica prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição retroativa. 6. Habeas corpus não conhecido." (HC 408.751/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 12/4/2018)

Como visto, o recorrente é reincidente, ostentando 01 (uma) condenação definitiva com trânsito em julgado em data posterior, o que foi valorado na 1a fase como
maus

antecedentes e
a condenação caracterizadora da recidiva sopesada na 2a fase sem implicar
bis in idem
.

Com relação a análise negativa das consequências do crime, observa-se dos autos, que a conduta do acusado exercida com emprego de faca, resultou em uma lesão na vítima, que ficou impossibilitada de trabalhar por 15 dias, o que assegura o aumento da pena-base.

Na fase seguinte, houve o reconhecimento da agravante da reincidência por ação penal diversa apta a caracterizada a referida agravante.

Quanto a terceira fase, pleiteia a Defesa o afastamento da majorante de uso de arma branca, uma vez que, a suposta faca utilizada na prática delitiva não foi apreendida, nem tampouco periciada, a fim de atestar a potencialidade lesiva do instrumento empregado.

Ocorre que, sem dúvida, a faca é um instrumento capaz não só de intimidar a vítima como de lhe ofender a integridade física e, por isso, ao contrário do alegado pelo ilustre causídico, é totalmente prescindível a realização de laudo pericial para a aferição da sua capacidade lesiva. Com efeito, ainda que a faca utilizada na prática do crime não tenha sido apreendida e periciada, a comprovação de seu uso como elemento atemorizador e de seu potencial lesivo pode ser suprida pela palavra da vítima e pelos demais elementos probatórios, autorizando a incidência da majorante do artigo 157, §2o, VII, do Código Penal.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - CRIME CONSUMADO - OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE. Não é possível o reconhecimento da tentativa se houve a inversão da posse da res furtiva, ainda que por pouco tempo. A posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa subtraída é irrelevante para a consumação do crime de roubo, impondo-se a condenação do agente pelo delito consumado. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE - MAJORANTE DO USO DE FACA - DECOTE - INVIABIALIDADE. A faca é um instrumento de potencial lesivo incontestável e capaz de reduzir a capacidade de resistência da vítima, enquadrando-se no conceito de arma do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.191375-6/001, Relator (a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016).

Assim, mantenho a incidência da referida majorante.

Na sequência, requer a defesa que seja estabelecido o regime inicial semiaberto. Em que pese os argumentos, observa-se que a pena do apelante foi superior a 8 (oito) anos, e verifica-se ainda que possui reincidência. Desse modo, a manutenção do regime fechado é medida que se impõe, já que o art. 33, §2o, “a”, CP.

Avançando no tema, acerca do pedido de aguardar ao julgamento do recurso em liberdade, entendo impositiva
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância, aliado a necessidade da custódia imposta para a
garantia da ordem pública
, à vista da
reincidência do apelante
.

Ademais, não há que se cogitar de eventual ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o apelante preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...) 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 2. No caso, o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva, destacou "as inúmeras práticas de crime de estelionato na região, aliada à reincidência e maus antecedentes por condenações em crimes de tráfico de drogas", fundamentação posteriormente mantida na sentença condenatória, em que o Magistrado singular afirmou tratar-se de Réu reincidente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 3. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 630.402/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021)”

Desse modo,
mantenho a prisão preventiva
.

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1.060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

“(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito,

DESPROVEJO O RECURSO
de apelação criminal interposto pela Defensoria Púbica em benefício de LUCIANO MORAIS, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022